Tribunal: TJDFT
Processo: 0711094-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por paciente diagnosticado com fibrose pulmonar idiopática (FPI – CID J84.1), visando ao fornecimento dos medicamentos Pirfenidona 267mg ou Nintedanibe 150mg, ambos registrados na ANVISA, porém não incluídos na lista de fármacos disponibilizados pelo SUS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Distrito Federal pode ser obrigado judicialmente a fornecer medicamentos não incorporados às políticas públicas do SUS, diante do preenchimento dos requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1.234 do STF e Tema 106 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O relatório médico atesta a gravidade da doença, a ausência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS e a imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados, cujo uso imediato é necessário para retardar a evolução da FPI.
4. O registro na ANVISA dos fármacos Pirfenidona e Nintedanibe está comprovado, atendendo ao requisito de segurança e eficácia.
5. A incapacidade financeira do paciente para arcar com o tratamento, de elevado custo, restou demonstrada documentalmente.
6. A Nota Técnica do NATJUS confirma a eficácia e o registro dos medicamentos, ainda que ressalve o alto custo e a ausência de incorporação pela Conitec, elementos que não afastam a prevalência dos direitos fundamentais à saúde e à vida.
7. A jurisprudência do STF (Temas 6, 793 e 1.234) reafirma o dever solidário dos entes federativos e a possibilidade de intervenção judicial para assegurar o direito fundamental à saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS é possível quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento, a ausência de substituto terapêutico eficaz no SUS, a incapacidade financeira do paciente e o registro do fármaco na ANVISA. 2. A Nota Técnica do NATJUS não vincula o julgador, que pode fundamentar a decisão em outros elementos probatórios constantes dos autos. 3. O elevado custo e a natureza paliativa do tratamento não afastam o dever do Estado de garantir o direito fundamental à saúde. 4. Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, cabendo ao Judiciário determinar a quem compete o fornecimento imediato.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, arts. 1.030, II, 489, §1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o; Lei no 8.080/1990, art. 19; Decreto no 7.646/2011. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 6; STF, Tema 793; STF, Tema 1.234; STJ, Tema 106; TJDFT, Apelação Cível n. 0712880-54.2023.8.07.0018, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 11/09/2025, DJe 25/09/2025.